Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO DE 15 DIAS. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. PRIMAZIA JULGAMENTO MÉRITO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. INDEFERIMENTO PREMATURO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura, a relação processual cujo fim é a solução pacífica de conflitos.
2. Na hipótese. depreende-se que a sentença guerreada fugiu da razoabilidade ao indeferir a petição inicial, uma vez que se trata de feito de natureza voluntária, em que os autores convergem quanto ao pedido de homologação de divórcio consensual, desconsiderando que o feito deve ter regular prosseguimento na origem.
3. Ainda que o autor não tenha apresentado a emenda nos termos requeridos pelo magistrado sentenciante, pelo princípio da cooperação, que orienta a conduta de todos os atores processuais, caberia ao magistrado permitir a dilação de prazo formulado pelos apelantes, especialmente quando demonstrado que a parte não deixou de atender os comando judiciais e que o processo busca uma resolução pacífica dos interesses objetos do acordo, a fim de evitar a extinção desnecessária da ação, em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 6o).
4. Evidente que sentença incorre em vício de error in procedendo e se mostra prematura a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.